Tribunal: STF
Processo: ARE 1492190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO



    - Apelações cíveis - Primeiro recurso -Embargos à execução fiscal - Garantia do Juizo - Ausência - Princípio da especialidade - Violação ao § 1° do art. 16 da lei n. 6.830/80 - Aplicação da súmula vinculante n. 28 do STF - Impossibilidade -Incidência apenas na esfera administrativa- Inconstitucionalidade da regra -Inexistência - Submissão do embargante às regras próprias do meio de defesa utilizado - Manutenção da sentença -Desprovimento.



    - É requisito de admissibilidade especial dos embargos à execução a prévia garantia do Juízo, conforme legislação especial, que trata da execução fiscal [artigo 16, §1° LEF], a qual prevalece sobre a legislação geral, especialmente diante de norma reguladora específica, não padecendo de qualquer vício ou eiva de inconstitucionalidade a questão.



    - Se o executado opta por apresentar defesa através, de embargos à execução deve se submeter às regras próprias para tanto, sendo a exigência prévia de garantia inconstitucional apenas na via administrativa, onde se impugna a exigibilidade fiscal.



    - O STF esclareceu, acerca da Súmula Vinculante n. 28, que A ação judicial a quese refere o enunciado corresponde às medidas judiciais que têm por objeto qualquer etapa do fluxo de constituição e de positivação do crédito tributário antecedente ao ajuizamento da ação de execução fiscal, momento em que ocorre a judicialização do inadimplemento do sujeito passivo. [Rcl 14239, Relator: Min. JoaquimBarbosa, DJe-175 - 05/09/2012].



    PROCESSSUAL CIVIL - Apelações cíveis - Segundo apelo - Embargos à execução fiscal - Rejeição liminar -Honorários advocatícios sucumbenciais - Arbitramento - Critérios legais - Observância - Provimento parcial.



    - Com a instauração dos presentes embargos à execução, o apelante deu causa ao litígio, obrigando o apelado a participar da demanda e apresentar, inclusive, impugnação, fazendo-se surgir, na espécie, o princípio da causalidade, mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, com rejeição liminar do pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, a e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme relatado, o magistrado "a quo" extinguiu os embargos à execução manejados pelos ora apelantes em face do Estado da Paraíba, pelo fato de o juízo ainda não estar garantido, requisito que considerou indispensável para se embargar execução fiscal, nos termos do art. 16, §1°, da LEF (Lei de Execuções Fiscais). grau. estabelece de forma taxativa:



    Não merece reforma a sentença de primeiro grau.



    O art. 16, § º1, da Lei de Execuções Fiscais estabelece de forma taxativa: [...]



    No tocante à alegação de inconstitucionalidade do § 1° do inciso III do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais, igualmente não têm razão os primeiros apelantes, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido que a garantia do juízo era pressuposto essencial para o recebimento dos embargos e suspensão da execução, nos moldes do art. 739, § 3°, do CPC/73, consoante abaixo:[..]



    Assim, é requisito de admissibilidade especial dos embargos à execução a prévia garantia do Juízo. conforme legislação especial, que trata da execução fiscal (artigo 16. § 1°, LEF), a qual prevalece sobre a legislação geral, especialmente diante de norma reguladora especifica, não padecendo de qualquer vício ou eiva de inconstitucionalidade a questão.



    Se o executado opta por apresentar defesa através de embargos à execução deve se submeter às regras próprias para tanto, sendo a exigência prévia de garantia inconstitucional apenas na via administrativa, onde se impugna a exigibilidade fiscal.



    Importe registrar que a regra atual do novo CPC/15 também reproduziu que a suspensão dos embargos à execução, e por óbvio, o seu recebimento, estão condicionados à prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1° do art. 919 do CPC/2015). Portanto, diante do princípio da especialidade, a regra a ser aplicada à execução fiscal é a que está presente na Lei n° 6.830/1980, cuja recepcionalidade dos embargos realmente está condicionado à prévia garantia do juízo, fato que não aconteceu nos presentes autos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente